Tribunal: TJMT
Processo: 0009286-91.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009286-91.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Magistratura, Promoção, Promoção / Ascensão]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GENTILA MARIA PACHECO E SILVA - CPF: 243.173.819-15 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso e retificou a sentença

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 810/STF – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada em lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

Tratando-se de verba salarial deve incidir sobre os valores a receber pelo apelado os descontos da contribuição previdenciária e do imposto de renda

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§3o e 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a Sentença, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimento ajuizada por Gentila Maria Pacheco e Silva, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação e, condenou o apelante para que proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para em 2002, classe B; 2005, classe C; 2008, classe D; 2011, classe E, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 2.361/2001, e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 3.767/2012, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

Consignou, ainda que a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança.

Irresignado, o Município de Várzea Grande, afirma em seu recurso que os consectários legais devem se dar com aplicação pelo INPC até 30/06/2009, e após devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à poupança até 25/03/2015 e após corrigidos pelo IPCA-E.

Assevera, também, acerca da necessidade de retenção de 11% da contribuição previdenciária ao PREVIVAG, e que por se tratar de sentença ilíquida que os honorários sejam estabelecidos somente após a liquidação do julgado, termos em que pede o provimento do recurso.

Contrarrazões ao apelo aportaram ao Id n. 3385004 e 3385005

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1308706, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a Sentença, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimento ajuizada por Gentila Maria Pacheco e Silva, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação e, condenou o apelante para que proceda à progressão funcional almejada na inicial.

Colhe-se do dispositivo da sentença:

“(...)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para em 2002, classe B; 2005, classe C; 2008, classe D; 2011, classe E, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 2.361/2001, e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 3.767/2012, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4o, inc. I), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3o, inc. II).

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de jurisdição (Súmula 490 STJ), determino o reexame necessário desta decisão. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.

Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.”

Pois bem.

Levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento da apelada, tem ela o direito em obter a progressão na carreira dos profissionais da educação escolar básica da rede pública municipal, sob a forma de promoção na classe e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção e dos vencimentos pretéritos referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação.

Desse modo, verifico o acerto do juízo de primeiro grau ao julgar procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para determinar que o Município proceda à progressão funcional almejada, com o consequente pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus.

Da contribuição previdenciária e imposto de renda

Por outro lado, o apelante pugna que, em caso de persistência na sucumbência, haja abatimento do valor correspondente a 11% (onze por cento) sobre os valores devidos, pois caracterizam salário-contribuição.

Pois bem, quanto à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei 2.719/2004 (Lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), in verbis:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Os valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da progressão, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011).” (destaquei)

Dos índices de juros e correção monetária

Quanto à atualização monetária, não há mais controvérsia, em razão do término do julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE no 870947 (Tema 810/STF), determino que os índices para atualização do débito sejam fixados em liquidação da sentença, consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgado.

Considerando que a argumentação recursal do município destoa da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso não comporta provimento nesse ponto.

Dos honorários sucumbenciais

No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se a regra estabelecida no artigo 85, 4o, II, do CPC, que diz: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Nesse sentido colho precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM – NÃO CONFIGURAÇÃO - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 810/STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1. Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada em lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes. [...]” (N.U 1008531-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Várzea Grande, para determinar o desconto de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária da remuneração da apelada, bem como para que a condenação honorários advocatícios, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Em sede de reexame
RETIFICO
o ato sentencial a fim de que, quanto aos consectários legais seja aplicada a tese fixada em Repercussão Geral RE no 870947 (Tema 810/STF), em liquidação da sentença, consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgado, e ainda a incidência de Imposto de renda sobre a verba salaria recebida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020